Tribunal: TCU
Processo: 026.805/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que manteve o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, em razão de pagamentos irregulares na aquisição de medicamentos de alto custo com recursos federais do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. e Medcomerce Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 10637/2019-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.714/2017-2a, mantido pelo Acórdão 1890/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. alertar às embargantes que a oposição de novos embargos com caráter protelatório implicará o recebimento do expediente como simples petição, conforme o disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil; 9.3. dar ciência desta deliberação às embargantes e a seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.